Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708309-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LA DART INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa de no 0703814-26.2018.8.07.0018, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, determinou a expedição de ofício à Administração Regional de São Sebastião para que efetue o pagamento dos valores indicados, conforme determinado no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000. Em breve síntese, narra o agravante ter o MPDFT ajuizado ação de improbidade administrativa em desfavor de cinco membros da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Administração Regional de São Sebastião, do Administrador da referida Região Administrativa e das e empresas DA COSTA SERVIÇOS e seu sócio DEVAIR, VITAL ENGENHARIA e seus sócios LORYMER e MIGUEL, LA DART e seu sócio MÁRIO GRUIMARÃES e TOTAL ARQUITETURA e seu sócio MÁRCIO JÚNIOR, vencedoras nas licitações: carta convite 01/2017 e tomada de preços de 01/2017 a 05/2017. Informa que o MP alegou ter havido fracionamento do objeto das referidas licitações com vistas a favorecer as empresas que se sagraram vencedoras; participação de apenas uma empresa na carta convite e; ausência de publicação dos editais das tomadas de preços em jornal diário de grande circulação do Distrito Federal e no Diário Oficial do Distrito Federal. Assim, afirma ter o Parquet requerido na origem tutela de urgência visando a suspender os pagamentos inerentes às licitações em questão, o que fora deferido pelo d. Juízo a quo. Afirma que houve recurso dessa decisão, que foi reformada por esta Turma Cível, para determinar que a Administração arque com o pagamento dos serviços já prestados, tendo o juízo de origem, contudo, determinado o pagamento de quantia superior a R$ 420.000,00, desconsiderando o fato de que ainda existem serviços mal feitos e inacabados. Assevera que para que haja liberação de valores é imprescindível a apuração dos serviços efetivamente prestados, conforme determinado no acórdão indicado, causando grave prejuízo à Administração a liberação imediata e indevida desses valores. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão de origem, concedendo-lhe prazo não inferior a 90 dias para que seja efetuado o levantamento do percentual dos valores efetivamente devidos aos agravados em razão dos serviços prestados. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Numa análise preliminar dos autos, própria deste momento processual, vislumbro a probabilidade do direito do agravante, porquanto, a despeito da argumentação do i. Juízo a quo, aparentemente a matéria já teria sido anteriormente analisada por esta Corte, ocasião em que entendeu-se pela liberação apenas dos valores relativos aos serviços efetivamente prestados pelas empresas contratadas. Prudente, portanto, a concessão de efeito suspensivo por ora, evitando-se eventual liberação de dinheiro público antes de que seja apurada pelo Colegiado a conformidade dos valores, cujo pagamento fora determinado pelo juízo, com a efetiva prestação e entrega dos serviços contratados pela administração. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator